Tribunal: TJDFT
Processo: 0710361-32.2025.8.07.0020
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO. SERVIÇO DE TELEFONIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ASSINATURA ELETRÔNICA. AUTENTICIDADE. PROVA PERICIAL. RECONHECIDA A INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo autor em face da sentença que reconheceu a incompetência do Juizado Especial ao entender que a resolução da controvérsia demanda a realização de perícia técnica apta a comprovar a validade do IP e a autoria da assinatura digital no contrato impugnado pelo autor.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e acompanhado de preparo. Foram apresentadas contrarrazões (ID 75894770).
3. Na origem, o autor ajuizou ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com indenização por danos morais, após ter solicitado o cancelamento de serviços de telefonia e internet, devido à ausência de cobertura técnica no novo endereço. Afirma que, apesar do cancelamento confirmado pela própria operadora, foi surpreendido com inscrições indevidas em cadastros de inadimplentes (SERASA), o que impediu a obtenção de crédito junto ao banco. Alega que a conduta da ré é abusiva e ilegal, causando prejuízos morais e financeiros. Requer a exclusão das inscrições indevidas nos cadastros de inadimplentes, sob pena de multa diária, além da declaração de inexistência do débito que originou tais registros, bem como a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste em verificar a competência do Juizado Especial Cível para o julgamento da causa.
5. Nas razões recursais, o autor sustenta que a causa não apresenta complexidade e que o cerne da controvérsia é a falha na prestação do serviço decorrente da ausência de cobertura técnica e da rescisão contratual motivada por fato atribuível à operadora, o que tornaria inválida a cláusula penal aplicada. Sustenta, ainda, que a operadora agiu de má-fé ao apresentar informações enganosas sobre cobertura móvel. Pugna pelo provimento do recurso a fim de reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, que a sentença seja cassada para permitir a exibição de documentos e a produção de prova técnica simplificada.
6. A controvérsia dos autos versa sobre a existência de vínculo contratual entre as partes. Extrai-se dos autos que o autor afirma ter sido incluído indevidamente em cadastros de inadimplência pela operadora, em razão de uma multa por quebra de fidelidade, aplicada após o pedido de cancelamento dos serviços de telefonia e internet (ID 75894721), motivado pela ausência de cobertura técnica no novo endereço. No entanto, observa-se que a parte ré juntou aos autos proposta comercial de prestação de serviços, firmada em 28/04/2022 (ID 75894745), acompanhada do respectivo termo de materialização de aceite digital (ID 75894746), sustentando que os débitos decorrem desse contrato, o qual foi desmembrado em duas contas, sob no 0432585355 e no 0409327228 (ID 75894747, 75894748, 75894749 e 75894750). Esses números coincidem com os contratos descritos nos extratos do Serasa apresentados pelo autor (ID 75894725 e 75894726).
7. Ainda que o recorrente aponte falhas na prestação dos serviços por descumprimento contratual e conteste a cobrança de multa por quebra de fidelidade, é relevante observar que ele coloca em dúvida a validade da cláusula penal, ao mesmo tempo em que não reconhece o contrato apresentado pela parte recorrida. Além disso, como corretamente apontado pelo Juízo de origem, o autor impugnou a assinatura digital do referido contrato em sua réplica.
8. Dessa forma, o Juizado Especial não possui capacidade técnica para verificar a autenticidade da assinatura eletrônica do contrato anexado aos autos, sendo necessária a realização de perícia especializada. A confirmação da formação do vínculo contratual é condição essencial para que se possa analisar a legitimidade das cobranças realizadas. Assim, conforme os princípios da celeridade e simplicidade previstos no art. 2o da Lei 9.099/95, os Juizados Especiais são destinados ao julgamento de causas de menor complexidade, razão pela qual a exigência de prova pericial torna a demanda excessivamente complexa, o que afasta sua competência e justifica a extinção do processo sem resolução de mérito.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
10. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.